Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte consumidora (ora recorrida) narra, na exordial, a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida vencida em 23.9.2017, no valor de R$ 96,55, por iniciativa da recorrente/requerida, com quem não teria celebrado qualquer contrato.
II. Recurso interposto pela empresa telefônica em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais (declaração de inexistência de débitos, condenação a retirar a negativação e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. No caso concreto, a recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
V. Com efeito, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia (ID. 30327064 - Pág. 7/11) não conferem o valor probatório pretendido. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.830328. Logo, irretocável a declaração de inexistência de débito.
VI. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), a qual subsidia a reparação por danos morais (“in re ipsa”), por ofensa aos atributos da personalidade da recorrida (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VIII. Por fim, insuficiente a mera alegação de “captação de clientes” a subsidiar a alegada má-fé no ajuizamento da demanda.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).